Tribunal: CARF
Processo: 14033.000835/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000835/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.716 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório, quando não resta
configurado cerceamento do direito de defesa, pois devidamente fundamentado
e emitido por pessoa competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário, interposto em face de acórdão da DRJ que
não conheceu da manifestação de inconformidade do contribuinte, após o Despacho Decisório de
fl. 309 e ss, homologar parcialmente as compensações formuladas em DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000835/2009-33
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000835/2009-33

Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório do despacho decisório,
com os devidos acréscimos:
Em 27/07/2005, a contribuinte acima identificada transmitiu a Declaração de
Compensação Eletrônica - Dcomp - de n. 34205.25332.270705.1.3.03-6669 (fls. 02 a
07), retificada pelas Dcomp de no 20456.23155.240907.1.7.03-2092 (11s. 08 a 13) e n°
33700.89181.090209.1.7.03-3578 (11s. 14 a 22).
2. Posteriormente foram transmitidas diversas outras Dcomp originais e retificadoras, e
Pedidos de Cancelamento (fls. 23 a 177), com o objetivo de compensar os débitos
relacionados na Tabela 01 a seguir, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de
CSLL, referente ao exercício de 2004, no valor original de RS 398.378,26.
(...)
3. As Dcomp relacionadas na Tabela 01 foram selecionadas para tratamento manual,
conforme lis. 178 a 181.
É o relatório.
DA DECISÃO:
(...)
14. Como resultado da análise da composição do saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2003, apurado até o mês de novembro, valida-se o montante de RS
398.378,26 que será utilizado como crédito na compensação dos débitos elencados na
Tabela 01.
(...)
16. Quanto à compensação dos débitos elencados na Tabela 01, proceder-se-á conforme
Demonstrativo de Compensação elaborado pelo Sistema de Apoio Operacional —SAPO
(lis. 270 a 305), cujo resultado encontra-se na Tabela 03 a seguir:

(...)
17. Isto posto, e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 165, 168 e 170 do CTN, no artigo 74 da Lei
n° 9.430/96, com a redacão dada pela Lei IV 10.637/02, e nas Instruções Normativas
SRF n ° 460/04 (art. 26), SRF n ° 60005 (art. 26) e RF13 n ° 900 (art. 34);
CONSIDERANDO que as declarações de compensação são consideradas confissões de
divida;
CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos;
DECIDO HOMOLOGAR as compensações efetuadas nas declarações de compensação
de
n°
33700.89181.090209.1.7.03-3578,
25521.36215.210905.1.3.03-7402,
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000835/2009-33

08781.93388.100909.1.7.03-0394,
37414.26153.100909.1.7.03-9141
e
15110.73029.310306.1.3.03-5068, conforme Demonstrativo de Compensação (fls. 270 a
305);
DECIDO HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação efetuada na declaração
de compensação de n° 03274.29500.131006.1.3.03-8167, conforme Demonstrativo de
Compensação (fls. 270 a 305).
18. Deste despacho decisório cabe a interposição de manifestação de inconformidade,
por parte da contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da sua ciência, consoante o
disposto no art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Equipe de Execução da Diort para que:
a) Cientifique a contribuinte acerca do teor deste despacho decisório;
b) Proceda à compensação dos débitos cadastrados no sistema Profisc ás fls. 256 a 269, com
o crédito validado de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2003,
apurado até o mês de novembro, no valor original de RS 398.378,26, que será atualizado na
forma da legislação vigente;
c) Envie carta-cobrança dos débitos remanescentes.
Ciente do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, através do qual apresentou as seguintes razões:
Recebeu o Despacho Decisório em 09/08/10, mas relativamente a parte não
homologada da Dcomp de final 81672 não foi encaminhada carta-cobrança.
Verifica-se no sistema PROFISE que não há nenhum débito referente a esse processo,
conforme banco de dados da RFB.
Diante dos fatos, requer seja informada qual o valor não homologado da Dcomp
03274.29500.131006.1.3.0381672.
Nestes termos pede deferimento.
A DRJ não conheceu da manifestação, através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consequentemente, não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade, pois
não instaurado o litígio.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Em 28/03/2013, a Interessada foi cientificada do acórdão da DRJ (AR fl. 341) e,
em 27/09/2013, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 342), através do qual:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000835/2009-33

- Preliminarmente, argui nulidade do Despacho Decisório ante o flagrante
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi enviada carta cobrança dos débitos
remanescentes, bem como, nulidade da decisão recorrida também por cerceamento do direito de
defesa;
- Invoca o princípio da verdade material, pois o despacho decisório não teria
analisado todos os fatos e provas que demonstram o crédito pleiteado;
Ao final, a Interessa pugna pelo acolhimento das razões preliminares que levam a
nulidade do Despacho Decisório, uma vez que se constata flagrante o cerceamento do direito de
defesa, pelo que não houve o envio da carta-cobrança com os débitos remanescentes, bem como
das razões de mérito do presente Recurso Voluntário, com a reforma INTEGRAL do r. Acórdão
recorrido, a fim de que seja homologada integralmente a compensação realizada pela Recorrente,
reconhecendo-se o crédito tributário ora em discussão e arquivando-se o presente processo
administrativo fiscal aqui entabulado
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, tendo em vista que a DRJ não conheceu da manifestação, conheço do recurso tão
somente no que diz respeito à preliminar de nulidade.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação
formulado em DCOMP, cujo crédito invocado é saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2003, no valor original de R$ 398.378,26.
Ao crédito invocado na DCOMP principal, foram vinculadas outros pedidos de
compensação.
O Despacho decisório reconheceu integralmente o crédito pleiteado, conforme
seguinte trecho da decisão:
14. Como resultado da análise da composição do saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2003, apurado até o mês de novembro, valida-se o montante de RS
398.378,26 que será utilizado como crédito na compensação dos débitos elencados
na Tabela 01. (grifei)
Entretanto, houve a homologação parcial das DCOMPs, uma vez que o crédito
não foi suficiente para quitar todo os débitos informados nas diversas DCOMPs vinculadas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que não
recebeu carta cobrança do débito remanescente, e solicitava que fosse informado qual era o valor
não homologado.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000835/2009-33

A Turma da DRJ não conheceu da manifestação, uma vez que não se opôs
contra a não homologação da compensação, apenas requereu que fosse informada do valor não
homologado da Dcomp 03274.29500.131006.1.3.0381672 (saldo remanescente de débito), e
considerou não impugnada a matéria e, por conseguinte, não instaurado o litígio. Transcreve-se
excerto da decisão:
De qualquer maneira, a simples solicitação do saldo devedor do processo, não
configura manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação, por não se estabelecer o litígio.
Ora, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, contrário senso,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que é o caso dos autos como já se viu. (grifei)
Quanto à ausência de carta cobrança, a DRJ destacou que o contribuinte teve
ciência do Despacho Decisório, bem como teve vista do processo logo em seguida, e supõe-se
que o contribuinte tenha analisado o Demonstrativo de Compensação de fls. 273-306, no qual é
possível constatar o saldo devedor correspondente a um débito no valor de R$ 462,98.
Em seu recurso voluntário, a Interessada argui preliminar de nulidade do
Despacho Decisório ante o flagrante cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi
enviada carta cobrança dos débitos remanescentes, bem como, nulidade da decisão recorrida
também por cerceamento do direito de defesa. No mérito, invoca o princípio da verdade material,
pois o despacho decisório não teria analisado todos os fatos e provas que demonstram o crédito
pleiteado; todavia, não aponta qualquer equívoco na apuração do direito creditório ou no
procedimento de compensação.
Da Preliminar de Nulidade
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório, uma vez que atendeu a
todos os requisitos do art. 59 do Decreto n. 70.235/72, ou seja, foi lavrado por pessoa
competente, trouxe todos os fundamentos e permitiu o direito de defesa.
A Recorrente alega que não houve carta cobrança em relação ao débito não
homologado na compensação. Nesse sentido assiste razão à Recorrente, pois o
Comunicado/2010, de fl. 318 dá ciência do Despacho Decisório, abre prazo para que
interposição de recurso, mas não faz a cobrança do débito.
Tal fato todavia não macula o conteúdo do Despacho Decisório, podendo ensejar,
eventualmente, a prescrição do saldo devedor, em razão da ausência de cobrança.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o Despacho
Decisório é expresso em relação à homologação parcial da DCOMP e cita que foi efetuada
conforme Demonstrativo de Compensação de fls. 273 a 308 (numeração do processo digital), o
qual demonstra de forma inequívoca o único débito devedor do processo, vide (fl. 307):
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000835/2009-33

Além disso, o Contribuinte tem direito a ter vista do processo a qualquer tempo, o
que foi realizado em 12/08/2010 (Termo de Vista fl.320), apenas 03 dias após a Interessada ter
sido cientificada do Despacho Decisório, ciência esta que ocorreu em 09/08/2010 (Termo fl.
319).
Portanto, não houve cerceamento do direito de defesa do despacho decisório,
tampouco do acórdão recorrido, que não conheceu da manifestação.
Mostra-se acertado o Despacho Decisório que homologou parcialmente os
pedidos de compensação por insuficiência de crédito e, não tendo sido contestada a homologação
parcial das compensações, não merece reparos a decisão recorrida que considerou não
impugnado o despacho decisório, e por conseguinte, não conheceu da manifestação.
Nesse sentido, no que trata a arguição de nulidade da decisão recorrida e do
despacho decisório, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital